Tribunal: TJBA
Processo: 8062730-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062730-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LETICIA DO NASCIMENTO LEBRE

Advogado(s)
:

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE COBERTURA. SINISTRO. PAGAMENTO DO PRÊMIO NÃO PROCESSADO. FALHA DE INFORMAÇÃO. ATUAÇÃO DO CORRETOR DE SEGUROS. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais em ação movida por consumidora que teve a cobertura de seguro negada após o roubo de seu veículo. A recusa baseou-se na falta de pagamento do prêmio, decorrente de limite insuficiente no cartão de crédito, embora a autora tenha regularizado a situação e recebido confirmação do corretor de que a renovação estaria garantida. Discute-se no recurso a responsabilidade da seguradora pelos atos do corretor e a reparação pelos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a seguradora responde solidariamente, com base na Teoria da Aparência, pelas informações prestadas pelo corretor de seguros que geraram na consumidora a legítima expectativa de vigência da apólice; (ii) determinar o cabimento de indenização por danos morais e materiais (despesas com transporte) diante da frustração da cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre a seguradora e o corretor de seguros integra a cadeia de fornecimento de serviços, incidindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo a seguradora eximir-se de culpa sob a alegação de erro exclusivo do intermediário, ressalvado o direito de regresso.

Aplica-se a Teoria da Aparência quando o corretor, agindo como preposto aparente, confirma à consumidora a regularização da apólice ("tudo ok") após a liberação de limite do cartão de crédito, criando a legítima confiança de que o bem estava protegido, sendo a falha de comunicação interna
res inter alios acta
inoponível ao segurado.

A descoberta da ausência de cobertura no momento do sinistro (roubo), contrariando a garantia verbal recebida, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
, fixado em
R$ 5.000,00,
em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O pedido de indenização por danos materiais referentes a despesas com transporte por aplicativo é improcedente devido à ausência de comprovação documental (recibos ou extratos) da diminuição patrimonial alegada, ônus que incumbia à autora nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese(s) de julgamento
: 1. A seguradora responde solidariamente pelos atos e informações do corretor de seguros que, à luz da Teoria da Aparência, criam no consumidor a legítima expectativa de contratação ou renovação da cobertura securitária. 2. A negativa indevida de cobertura securitária em momento de sinistro, decorrente de falha de informação na cadeia de fornecimento, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, 14, 25 e 34. Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608 e Súmula nº 362. TJBA, Apelação nº 0533211-30.2015.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8062730-53.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
LETICIA DO NASCIMENTO LEBRE
e como Apelado
BRADESCO SEGUROS S/A
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para reformar a sentença e condenar a Acionada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, mantendo a improcedência quanto aos danos materiais, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01